Tribunal: TJSP
Processo: 2071662-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FALTA DE PERICULUM IN MORA.

Em que pese à avistável probabilidade do direito, tendo em vista a existência de medida liminar concedida em outros autos, a indicar tratar-se o impresso em questão de publicidade veiculada em jornal, não se vislumbra a iminência da inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes, da propositura de execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FALTA DE PERICULUM IN MORA.

Em que pese à avistável probabilidade do direito, tendo em vista a existência de medida liminar concedida em outros autos, a indicar tratar-se o impresso em questão de publicidade veiculada em jornal, não se vislumbra a iminência da inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes, da propositura de execução fiscal, tampouco da constrição de bens a indicar impedimento ao exercício da atividade comercial, remetendo o vencimento da multa em tela há dois anos antes do ajuizamento da ação referencial.

Não provimento do agravo.